Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-78.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na condenação da ré ao pagamento de R$ 15.000,00, à título de danos morais, em virtude do atraso na entrega de produtos adquiridos em site da ré, além de juros e correção monetária com relação aos valores pagos pelos produtos em decorrência do atraso na entrega dos bens. Em suas razões, refere que adquiriu produtos da ré com promessa de entrega para as datas festivas de natal e de ano novo, o que não foi cumprido pela recorrida. Esclarece que a compra foi efetuada em 08/12/2023, com prazo de entrega até 14/12/2023. Todavia, ocorreram sucessivas mudanças, sem solução por parte da ré. Acrescenta que os produtos somente chegaram em 03/01/2024, totalizando 24 dias de atraso. Argumenta que a situação lhe gerou humilhação durante as festividades de natal e de final de ano, pois, apesar de ter recebido presentes, não pode retribuir o gesto devido à atitude desidiosa da ré. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 59689924).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
IV. A autora relata na inicial que possui cadastro na Natura de consultora e, em razão das festividades de fim de ano, decidiu antecipar a aquisição de produtos da empresa ré, com a intenção de presentear seus familiares na data de Natal e Ano novo, bem como para presentear um amigo oculto e realizar algumas vendas para seus clientes de longa a data. Como já mencionado, os produtos adquiridos sofreram um atraso na entrega de cerca de 24 dias. Embora seja compreensível que a demora no recebimento dos produtos tenha causado aborrecimentos à apelante, tais transtornos não foram capazes de ensejar ofensa aos direitos de personalidade.
V. Com efeito, não há lesão extrapatrimonial, notadamente por não haver comprovação de que se tratem de produtos essenciais para a realização das festas de fim de ano, tendo ocorrido mero inadimplemento contratual, o que não gera, por si só, a lesão ao direito da personalidade. Assim, a situação narrada na inicial não extrapolou os desgastes toleráveis em razão do adimplemento da obrigação fora do prazo. Em reforço, ressalta-se que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, sendo certo que não houve a comprovação da sua ocorrência nos autos. Quanto ao pedido remanescente, este é improcedente, uma vez que os produtos foram entregues e recebidos pela autora, a teor do art. 49 do CDC.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.